Tribunal: STF
Processo: RE 1294957
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 13) opostos em 15.03.2021 (eDOC 14) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, ora Embargado, com base na Súmula 284 do STF, por constatar que as razões recursais estão dissociadas do acórdão recorrido (eDOC 12).
    Nos presentes embargos, a Recorrente alega que a decisão recorrida foi omissa quanto à “majoração dos honorários sucumbenciais” (eDOC 13, p. 3), em razão do disposto no art. 85, § 11, do CPC. 
    Postula, então, o provimento destes embargos para que, sanado o alegado vício, sejam majorados os honorários sucumbenciais (eDOC 13, p. 5).
    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 18).
    É o relatório. Decido.
    Conforme o art. 1.024, §2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Verifico que assiste razão à parte Embargante quanto ao vício apontado, visto que não houve pronunciamento sobre os honorários advocatícios.
    No entanto, embora a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido em 03.03.2020 (eDOC 4), na vigência, portanto, do CPC/15, não houve fixação de verba honorária na instância de origem. 
    Com efeito, a despeito de o art. 85, § 1º, do CPC afirmar, em termos genéricos, serem devidos os honorários advocatícios nos recursos interpostos, é o § 11 do mesmo artigo que estabelece em que termos são devidos esses honorários: na forma de majoração dos honorários anteriormente fixados.
    Não há, portanto, parâmetro para a majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme pretende a parte ora Embargante. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Majoração dos honorários. Indevida. Ausência de honorários fixados na origem. Art. 85, §11, do CPC. 3. Embargos de declaração colhidos para excluir a condenação ao pagamento de honorários” (AI 841.685-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 08.04.2019). (grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO. 1. Descabe a condenação em honorários advocatícios adicionais, uma vez que não houve imposição de verba honorária nas instâncias de origem. 2. Embargos de declaração acolhidos, para excluir a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015” (ARE 1.114.018-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.12.2018). 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração apenas para incluir, na parte dispositiva da decisão embargada, o seguinte: Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, porquanto, no caso, não houve condenação em honorários advocatícios na instância de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente